Tribunal: CARF
Processo: 10930.001422/2005-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.001422/2005-78
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.599 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
LUCIA MARIA BERNARDI PADUAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DIRF EM DISCORDÂNCIA COM
INFORMES FORNECIDOS PELA PRÓPRIA FONTE PAGADORA.
Os valores de rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte em
conformidade com os informes que lhe foram fornecidos pela própria fonte
pagadora presumem-se corretos, a menos que estejam acostados aos autos
outros elementos que indiquem de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário
de 2002, em que foi lançado crédito tributário por infração de omissão de rendimentos em
decorrência de diferença de R$ 13.750,97 entre valores declarados em DIRPF pelo contribuinte e
em DIRF pela fonte pagadora.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Curitiba/PR (fls. 58 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, argumenta que declarou os valores
corretamente, e apresentou os Comprovantes de Rendimentos.
Transcrito do voto do acórdão no 06-21.165, da 6a Turma da DRJ/CTA:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001422/2005-78
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001422/2005-78

7. Pois bem, em que pese a defesa pretendida, apesar da cópia não autenticada
de comprovante de rendimentos anexada ao autos, fl. 13, informar como total de
rendimentos tributáveis o valor de R$ 34.870,55, a fonte pagadora declarou à Receita
Federal ter pago R$ 48.623,37, mediante Dirf entregue em 20/02/03, fl. 50 e 51, a qual
foi retificada 3 (três) vezes, ou seja, em 07/10/03, em 20/04/05 e em 15/05/06, sendo
que em todas as retificações foi mantido o valor de R$ 48.623,37, vide a última
retificação nas fl. 52 e 53.
8. Pondere-se, que o lançamento, devidamente motivado, é um ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade,
e, portanto, cumpre à Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e
inequívoca em contrário, essa presunção, o que não ocorreu no presente caso.
9. O Código de Processo Civil dispõe no seu art. 333, inciso II, que compete ao
réu o ônus da prova, no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da
pretensão do autor. Pela análise dos autos, verifica-se que a Impugnante não trouxe à
baila nenhum elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a
pretensão da autoridade fazendária.
10. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo
que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, a Impugnante
deveria apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em
direito admitidas, conforme determina o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 06
de março de 1972.
11. Portanto, tendo em vista que a Impugnante não apresentou prova capaz de
sustentar seus argumentos e as Dirfs apresentadas pela fonte pagadora mantém o valor
dos rendimentos considerados pela fiscalização, tem-se por correta as alterações
efetuadas na DAA.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 67 onde,
preliminarmente, requer a extinção do débito por remissão, nos termos da MP 449, de
31/12/2008, e no mérito reitera seus argumentos anteriormente trazidos na impugnação, de que
declarou em DIRPF corretamente o valor recebido e que, se há erro, o erro é da fonte pagadora
em DIRF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

PRELIMINAR
Quanto à remissão pretendida pelo recorrente em sede de preliminar, com base no
que estabeleceu a MP 449/2008, cabe transcrever aqui o dispositivo invocado:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001422/2005-78

Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há cinco
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o O limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passivo, e, separadamente,
em relação:
I - aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
II - aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”
do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
III - aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 2o Na hipótese do IPI, o valor de que trata este artigo será apurado considerando a
totalidade dos estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 3o O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas.

Não procede a preliminar suscitada. Débitos referentes ao ano-calendário de 2002
apurados e declarados em DIRPF/2003 venceram em 30/04/2003, logo a menos de 5 anos de
31/12/2007 (condição do caput do artigo acima). Ainda, trata a MP de débitos definitivamente
constituídos, o que não é o caso, pois o recurso refere-se a valor em litígio administrativo.
Assim sendo, REJEITO a preliminar suscitada, e passo à apreciação do mérito.

MÉRITO

De fato, o contribuinte declarou corretamente rendimentos tributáveis no
montante de R$ 48.623,37, os quais correspondem à soma dos valores constantes dos dois
comprovantes de rendimentos referentes ao ano-calendário 2002 fornecidos pela fonte pagadora
Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais Londrina –
CAAPSML, às fls. 16 e 17, sendo que o documento de fl.16 refere-se a rendimentos do trabalho
assalariado, no total de R$ 34.870,55, e o de fl. 17 a trabalhos sem vínculo empregatício, no total
de R$ 13.752,82.
Certamente, ao preencher a DIRF retificadora transmitida em 07/10/2003 (fl.35 a
37), a fonte pagadora, ao informar o código 0561 (trabalho assalariado), equivocadamente somou
os dois montantes (assalariado e sem vínculo), e informou novamente os pagamentos por
trabalho sem vínculo sob o código 0588, o que induziu o fiscal a lançar a aparente diferença
entre DIRF e DIRPF.
O recorrente acostou ainda aos autos declaração da fonte pagadora, de 07/04/2009
(fl. 71), que confirma o entendimento acima acerca do valor total efetivamente pago, e
contracheques das competências de 2002 (fl. 72 e segs.).
Assim, entendo que deve ser exonerado o crédito tributário lançado.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001422/2005-78

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital